Tribunal: TJSP
Processo: 0003568-93.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Agravo em Execução. Livramento condicional. Progredido ao regime semiaberto. Indeferido pedido de livramento condicional. Resgate deve ocorrer de forma progressiva, com a necessidade de avaliação do mérito do apenado no regime intermediário. Pedido corretamente indeferido. Agravo improvido.